Tribunal: TJBA
Processo: 8002191-41.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002191-41.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: GUARAJUBA SHOPPING LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. TRSD. LANÇAMENTO FISCAL COMPLESSIVO. DESMEMBRAMENTO DE 50 MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. IMPERIOSA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CADA IMÓVEL (ÁREA, VALOR VENAL, PADRÃO CONSTRUTIVO, ALÍQUOTA E SUJEITO PASSIVO). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE DISTINTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado, ao fundamento de que precedente anterior desta Câmara teria decidido de forma diversa em caso pretensamente idêntico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que reconheceu a nulidade do lançamento tributário complessivo da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares para os exercícios posteriores ao desmembramento formal das matrículas, diante da necessidade de individualização da obrigação tributária, para cada propriedade, a partir da alteração do registro imobiliário. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. O aresto invocado pelo embargante possui premissas fáticas e jurídicas distintas do presente caso, inexistindo identidade apta a caracterizar contradição interna ao julgado. Ademais, não detendo força de precedente vinculante, insubsistente a tese de uniformizar eventual dissenso jurisprudencial. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 6. O desmembramento formal das matrículas litigadas, ocorrido em 24.08.2017, criou 50 unidades autônomas e independentes, cada qual com inscrição municipal distintas entre si e registro público em ofício de imóveis, de modo a ter alterado, substancialmente, a realidade jurídica das propriedades urbanas, impondo a individualização dos lançamentos tributários para os exercícios posteriores à cisão efetivada. Impede-se, assim, o lançamento tributário complessivo, por ser nulo o ato fazendário que desconsidera os elementos específicos de cada obrigação exacional (área, valor venal, padrão construtivo, alíquota e sujeito passivo). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, quando o órgão colegiado enfrentou adequadamente todas as questões pertinentes à lide, fundamentando a necessidade de individualização dos lançamentos tributários após o desmembramento formal das matrículas imobiliárias. 2. A divergência entre julgados distintos, ainda que do mesmo órgão julgador, não caracteriza o vício de contradição passível de correção por embargos de declaração, configurando, quando muito, questão afeta à uniformização de jurisprudência." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 §2º, 926s; CTN, art. 34, 148; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.